Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-82.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001767-82.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GE PROMOCOES E SERVICOS DE COBRANCA E TELEMARKETING LTDA. - CNPJ: 02.501.077/0106-48 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ANTONIO MARIO RINALDINI - CPF: 704.735.368-20 (APELANTE), ANTONIO MARIO RINALDINI - CPF: 704.735.368-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS – NULIDADE RECONHECIDA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA- APELO PROVIDO.

Havendo embargos à execução, é nula a decisão que declara a extinção do processo, nos termos do art. 794, II, do CPC, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, bem como o depósito foi realizado apenas para garantir o juízo, de maneira que não houve satisfação da obrigação.

A falta de apreciação dos embargos opostos afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos nos autos da execução fiscal por GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E TELEMARKETING, em face de sentença na qual o juízo de piso, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, que extinguiu o processo de execução antes do julgamento dos embargos opostos.

Em seu inconformismo, a Apelante recorre informando que por um equívoco foram autuados dois embargos a execução, no qual o segundo n° 3037-73.2018.811.0082foi extinto após requerida a sua desistência.

Contudo, antes da apreciação dos primeiros embargos opostos de n° 1026500-87.2017.8.11.00, foi proferida sentença na execução fiscal determinando o levantamento da quantia e extinguindo o feito.

Assim, postula pela nulidade da sentença que julgou extinta a execução fiscal antes de aguardar a análise dos embargos a execução opostos.

Afirma ainda que houve a prescrição intercorrente do processo administrativo é possível constatar que a decisão administrativa somente foi proferida após 7 ( sete) anos da lavratura do autos de infração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da sentença proferida nos autos da execução fiscal para determinar a análise dos embargos opostos.

Contrarrazões. (Id. 19675458)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos nos autos da execução fiscal por GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E TELEMARKETING, em face de sentença na qual o juízo de piso, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, que extinguiu o processo de execução antes do julgamento dos embargos opostos.

No caso, como o magistrado não processou a impugnação da Apelante, resta patente a nulidade da sentença que extinguiu a execução por adimplemento da obrigação.

Isso porque, o exequente somente poderia levantar os valores depositados, na hipótese de que houvesse alguma parte incontroversa da obrigação, pois a impugnação aviada prova de seu inconformismo, não sendo possível encerrar o processo sem apreciá-la.

Nesse sentido :

RECURSO INOMINADO (2011.600434-5). EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS. NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. Havendo embargos à execução, é nula a decisão que declara a extinção do processo, nos termos do art. 794, I, do CPC, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, bem como o depósito foi realizado apenas para garantir o juízo, de maneira que não houve safisfação da obrigação. MULTA COMINATÓRIA. PLANILHA DE CÁLCULO COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS ATACANDO A APLICAÇÃO DE JUROS. FIXAÇÃO DO VALOR EM DATA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE ERRO IN PROCEDENDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE A ANULAÇÃO EX OFFICIO DA DECISÃO. RECURSO PREJUDICADO. (...) (TJ-SC - RI: 20116004345 Rio do Sul 2011.600434-5, Relator: Joarez Rusch, Data de Julgamento: 04/07/2011, Sexta Turma de Recursos - Lages)

NULIDADE DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO NÃO PROCESSADA PELA ORIGEM. Embora o exequente estivesse levantando os valores depositados mensalmente pela agravada, os mesmos dizem respeito apenas à parte incontroversa da obrigação, sendo a impugnação à sentença de liquidação prova de seu inconformismo, ainda que parcial, não sendo possível encerrar o processo sem apreciá-la.
Como o magistrado não processou a impugnação do agravante, resta patente a nulidade da sentença que extinguiu a execução por adimplemento da obrigação, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
(TRT-17 - AP: 01156007020055170010, Relator: WANDA LÚCIA COSTA LEITE FRANÇA DECUZZI, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 17/10/2018)

Portanto, a falta de apreciação dos embargos opostos afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, razão pela qual devem os autos retornar à Vara de Origem para processar a impugnação, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto,
dou provimento
para anular a sentença de extinção da execução proferida pelo Juízo
a quo
, remetendo-se os autos à Vara de Origem para prosseguimento da execução, processando-se os embargos opostos pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021